Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
VISTOS.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Fábio Júnior Batista Pires, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de processo de executivo de pena, no qual o paciente encontra-se cumprimento pena em regime fechado na unidade prisional desta Comarca.
Relata que “a Defesa pugnou, entre outros pedidos, em 21/0 9/2020, pela DECLARAÇÃO DE 118 DIAS REMIDOS da reprimenda imposta ao paciente, todavia, a Autoridade Impetrada mantém os autos conclusos em seu Gabinete desde 27/03/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo ATÉ HOJE (PROCESSO HÁ 04 MESES EM CONCLUSÃO).”
Sustenta que “o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 18/01/2021 e, COM A REMIÇÃO REQUERIDA, o apenado preencherá o requisito objetivo em 12/09/2020, POSSIBILITANDO, assim, a ANTECIPAÇÃO DE SUA PROGRESSÃO DE REGIME, conforme já decidido pelo Juízo Impetrado em casos idênticos”
Assim, explicita que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente da demora para apreciação do pleito de remissão dos dias, sendo que já dura mais de 90 (noventa) dias, bem como os autos encontram-se concluso no gabinete a mais de 04 (quatro) meses.
Aduz que “em relação ao paciente, QUE SE ENCONTRA EM UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER CONDIÇÃO BÁSICA DE CIRCULAÇÃO DE AR E HIGIENE), o que a Defesa SUPLICA, Excelência, é que seja dada A CELERIDADE NECESSÁRIA AO PEDIDO ACOSTADO EM SEU PROCESSO, QUE GARANTIRÁ SUA LIBERDADE NESSE MOMENTO DE PICO DO CONTÁGIO DO COVID-19 (MAIS DE 1000 PESSOAS ESTÃO MORRENDO NO PAÍS DIARIAMENTE), onde terá a oportunidade DE SE ISOLAR EM SUA RESIDÊNCIA PARA QUE NÃO CONTRAIA O NOVO CORONAVÍRUS DENTRO DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, que já conta com preso infectado pela doença.”
Frisa que em razão da pandemia é possível ser analisada a concessão da progressão de regime de forma antecipada, resguardando assim o principio da dignidade da pessoa humana.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que conceda antecipadamente a progressão de regime ou a prisão domiciliar do beneficiário, até que seja proferida a análise do pleito no juízo “a quo”, ou que determine a análise do pedido no prazo de 48 horas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 52829479/52829487).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 53801450). Informações juntadas (Id. 54709952).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valdei Picolomini Júnior, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
A autoridade coatora prestou relevantes informações, in verbis:
“(...) No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando (a) FABIO JUNIOR BATISTA PIRES, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena unificada de 28 anos de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado.
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 17 anos, 02 meses e 14 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 18/01/2021 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.
No dia 21/04/2020, a defesa apresentou pedido de remição de pena pelo trabalho exercido entre os anos de 2015 e 2016.
Ao ser o feito remetido concluso, este Juízo assim decidiu:
“Vistos etc.
A defesa do recuperando FABIO JUNIOR BATISTA PIRES clama pela remição de pena pelo trabalho exercido nos anos de 2015 e 2016.
Pois bem. De plano, verifica-se que não guarda razão à patrona. Explico.
As informações contidas nos autos revelam que o apenado exerce atividade laboral desde o ano de 2012, motivo pelo qual, até a presente data, foram declaradas as seguintes remições de pena:
1. 101 dias remidos (305 dias trabalhados entre Dezembro/2012 e Novembro/2014);
2. 53 dias remidos (135 dias trabalhados entre Junho/2015 e Fevereiro/2016; e 104 horas/aula estudadas em 2015);
3. 87 dias remidos (219 dias trabalhados entre Março/2016 e Dezembro/2016; e 168 horas/aula estudadas em 2016);
4. 40 dias remidos (122 dias trabalhados entre Março/2017 e Junho/2017);
5. 79 dias remidos (238 dias trabalhados entre Março/2017 e Outubro/2017);
6. 186 dias remidos (559 dias trabalhados entre Novembro/2017 e Agosto/2019); e
7. 15 dias remidos (180 horas/aula estudadas em 2018).
Ora, os períodos apontados pela defesa (2015 e 2016) já foram objeto de remição de pena, consoante se observa dos itens 02 e 03.
Outrossim, verifica-se que o labor relativo ao período de Março/2017 a Junho/2017, embora declarado remido no item 04, fora novamente utilizado para fins de remição de pena no item 05.
Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo apresentado, bem como, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR EM PARTE a decisão constante às fls. 336 (item 05), notadamente no tange aos 40 dias remidos de forma duplicada (Março/2017 a Junho/2017).
ATUALIZE-SE o cálculo de pena; após, às partes e, conclusos para homologação.
Às providências. ”
Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures. (...)”
Assim, da leitura acima, verifica-se que o magistrado a quo informou que os períodos apontados pela defesa [2015/2016], já foram objeto de remissão de pena.
Outrossim, entendo que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências essenciais para a verificação do mérito do beneficiário para a concessão da evolução de regime prisional, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em desídia judiciária para a prestação jurisdicional.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar com base em dados concretos, bem como encaminhar cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.